Tribunal: CARF
Processo: 10293.720415/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF. EVENTUAIS IRREGULARIDADES. NULIDADE. NÃO APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SÚMULA CARF No 171.
Na esteira da jurisprudência dominante no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, consubstanciada na Súmula CARF no 171, de observância obrigatória, a existência de eventuais irregularidades na emissão do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, não tem o condão de ensejar a nulidade do lançamento.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICABILIDADE. SUMULA CARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A teor da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória pelos julgadores deste Tribunal, nos termos do artigo 123, § 4o, do RICARF, não cabe a aplicação de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações da contribuinte, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10293.720415/2012-51
ACÓRDÃO
1101-001.992 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATACADÃO RIO BRANCO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF. EVENTUAIS
IRREGULARIDADES. NULIDADE. NÃO APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE. SÚMULA CARF No 171.
Na esteira da jurisprudência dominante no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consubstanciada na Súmula CARF no
171, de observância obrigatória, a existência de eventuais irregularidades
na emissão do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, não tem o condão
de ensejar a nulidade do lançamento.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
APLICABILIDADE. SUMULA CARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A teor da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória pelos julgadores
deste Tribunal, nos termos do artigo 123, § 4o, do RICARF, não cabe a
aplicação de prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações da contribuinte,
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.992 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720415/2012-51
2
decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto geral da
demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.992 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720415/2012-51
3
ATACADÃO RIO BRANCO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL,
decorrentes da constatação de omissão de receitas, na forma abaixo delineada, em relação ao
ano-calendário 2008, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 07/23, Relatório Fiscal, de e-fls.
02/05, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
001 – FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Insuficiência de recolhimento ou de declaração do imposto de renda devido,
apurado pelo confronto dos dados escriturados com os declarados e
recolhimentos efetuados, conforme RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, documento
integrante e indissociável deste auto de infração.
Após regular processamento, a contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração
em 02/05/2012 (F.R., e-fl. 14) e apresentou impugnação, de e-fls. 284/314, a qual fora julgada
improcedente pela 19a Turma da DRJ em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos
inseridos no Acórdão no 16-88.011, de 25 de junho de 2019, de e-fls. 443/461, com a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
A nulidade do auto de infração somente se configura na ocorrência das hipóteses
previstas na legislação. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento
de controle administrativo. Estes instrumentos não podem obstar o exercício da
atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
que decorrerem exclusivamente de Lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA.
Comprovado nos autos que ocorreu a devida descrição dos fatos e a
correspondente fundamentação legal, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
MULTA DE OFICIO - PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício de 75% deve acompanhar os tributos exigidos mediante
lançamento de ofício, sendo que sua previsão legal encontra-se disciplinada no
art. 44, I da Lei no 9.430/96.
MULTA - CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.992 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720415/2012-51
4
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
JUROS - TAXA SELIC.
A aplicação da Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para
títulos federais, acumuladas mensalmente, decorre de expressa previsão legal.
Artigo 13 da Lei 9.065.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL ANO-
CALENDÁRIO: 2008 TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, de e-fls. 473/491,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções, sobretudo
considerando que escorado em Mandado de Procedimento Fiscal – MPF inválido para o fim
pretendido, uma vez que a contribuinte sequer fora cientificada da prorrogação do procedimento
fiscal.
Requer, ainda, seja decretada a nulidade do feito, sob a alegação de que a
autoridade fazendária reteve indevidamente os livros fiscais da contribuinte, na forma, inclusive,
que restou decidido no Acórdão recorrido, impondo seja reconhecida a nulidade daquele decisum
de maneira a abrir novo prazo de impugnação para a empresa.
Igualmente, em sede de preliminar, pretende seja reconhecida a prescrição
intercorrente, uma vez ter havido uma inércia da Administração Pública exacerbada, prejudicando
o direito fundamental da Contribuinte da Segurança Jurídica, da eficiência dos atos administrativos
(art. 37, caput, da Constituição Federal) e da razoável duração do processo administrativo (art. 5o,
LXXVIII, da Constituição Federal) de forma que, nesse caso, deve ser reconhecida a prescrição
intercorrente.
Com mais especificidade, constata-se que o processo administrativo ficou parado do
despacho de fl. 441, realizado em 01/06/2012 ao despacho de encaminhamento de fl. 442, em
29/03/2019, tendo decorrido seis anos e nove meses.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.992 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720415/2012-51
5
Opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la excessiva, desproporcional e
confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser aplicada no
patamar de 20%, especialmente considerando que a contribuinte não incorreu em nenhum caso
de crime de dolo, conluio ou sonegação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrentes da constatação de
omissão de receitas, na forma abaixo delineada, em relação ao ano-calendário 2008, conforme
peça inaugural do feito, às e-fls. 07/23, Relatório Fiscal, de e-fls. 02/05, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
001 – FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Insuficiência de recolhimento ou de declaração do imposto de renda devido,
apurado pelo confronto dos dados escriturados com os declarados e
recolhimentos efetuados, conforme RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, documento
integrante e indissociável deste auto de infração.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções, sobretudo
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.992 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720415/2012-51
6
considerando que escorado em Mandado de Procedimento Fiscal – MPF inválido para o fim
pretendido, uma vez que a contribuinte sequer fora cientificada da prorrogação do procedimento
fiscal.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Quanto à pretensa irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, não
obstante compartilhar com o entendimento da recorrente, no sentido de que eventual vício no
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF enseja a nulidade do feito, conforme já manifestamos em
inúmeras oportunidades, o certo é que a jurisprudência pacificada neste Colegiado, consolidada
na Súmula CARF no 171, afasta a mácula no lançamento decorrente de eventuais imperfeições
naquele ato, senão vejamos:
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.992 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720415/2012-51
7
Assim, inobstante entendimento pessoal contrário, diante de norma regimental que
obriga a observância das Súmulas por parte dos julgadores deste Colegiado, nos quedamos ao
posicionamento majoritário pacificado deste Egrégio Conselho, o qual não acolhe a nulidade do
lançamento decorrente de eventuais irregularidades na emissão do MPF, razão pela qual
deixaremos de analisar pontualmente os vícios suscitados pela recorrente, uma vez restar
totalmente infrutífero o exame destas questões, o que impõe seja rejeitada a preliminar de
nulidade arguida.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO – RETENÇÃO DOS LIVROS
Requer, ainda, seja decretada a nulidade do feito, sob a alegação de que a
autoridade fazendária reteve indevidamente os livros fiscais da contribuinte, na forma, inclusive,
que restou decidido no Acórdão recorrido, impondo seja reconhecida a nulidade daquele decisum
de maneira a abrir novo prazo de impugnação para a empresa.
Mais uma vez, em que pese o inconformismo da contribuinte, seu pleito não tem o
condão de macular a decisão recorrida.
Isto porque, na verdade, ao contrário do que aduz a recorrente o julgador recorrido
em momento algum reconheceu a nulidade pretendida, senão vejamos do excerto do decisório
combatido abaixo transcrito:
“[...]
Do Cerceamento de Defesa
Alegou o Impugnante ter ocorrido o cerceamento ao seu direito de defesa
devido ao fato de a Fiscalização haver retido e não devolvido os seus livros e
documentos. Tal alegação não pode ser aceita.
No "Termo de Encerramento" (fls. 23) foi consignada pela Fiscalização a
devolução de todos os livros e documentos analisados. A empresa tomou ciência
do referido termo através de seu sócio, Sr. Francisco Alves Ozório, que em
02/05/2012 assinou o documento:

Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.992 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720415/2012-51
8
Constata-se, assim, que a contribuinte incorreu em leitura equivocada do Acórdão
recorrido, o qual não admitiu a nulidade arguida. Muito pelo contrário, a refutou nos termos
encimados, os quais nos reportamos e adotamos, igualmente, como razões de decidir, de forma a
rejeitar a nulidade pretendida.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Também em sede de preliminar, pretende seja reconhecida a prescrição
intercorrente, uma vez que o procedimento administrativo em apreço ficou inerte por mais de 7
(sete) anos, tendo em vista ter seguido para a DRJ em Porto Alegre em agosto de 2010, mas
somente submetido a julgamento em março de 2018, atraindo para o caso telado a incidência da
norma contida no § 1o, do art. 1o da Lei 9.873/99, corroborada pela jurisprudência transcrita na
peça recursal.
Não obstante o esforço do contribuinte, seu pleito não merece acolhimento!
Isto porque, a não aplicabilidade de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal é matéria pacificada no âmbito deste Tribunal, consolidada, inclusive, na
Súmula CARF no 11, com o seguinte enunciado:
“Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”
E, como é de conhecimento daqueles que lidam nesta instância recursal, as Súmulas
vinculam os julgadores, sendo, portanto, de observância obrigatória, nos termos do artigo 123, §
4o, do RICARF, não havendo se falar, assim, no acolhimento da prescrição intercorrente suscitada
pela contribuinte, a qual deve ser rejeitada de pronto.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora
exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.992 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720415/2012-51
9
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.992 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720415/2012-51
10
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Não procede, igualmente, a alegação da contribuinte que a multa deveria ser
limitada ao patamar de 20%, uma vez não ter havido dolo, conluio ou simulação, tendo em vista
que, de fato, sequer houve aludida imputação de crime fiscal. Mesmo porque, se assim o fosse, a
multa aplicada deveria ser qualificada ao patamar de 150% (na época – atualmente 100%), o que
não se vislumbra na hipótese dos autos, devendo ser mantida a multa de ofício ordinária de 75%,
nos termos dos dispositivos legais que regulamentam a matéria.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento e de prescrição intercorrente e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos
seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 510
DF CARF MF
Original